Tribunal: TJDFT
Processo: 0753253-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0753253-89.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: TIAGO SALES DE SOUZA PACIENTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVAIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVAIS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal A douta Defesa técnica peticionou nos autos requerendo a desistência do “habeas corpus”, tendo em vista que, por equivoco, distribuiu em duplicidade o presente feito, sendo que o “habeas corpus” 0753258-14.2020.8.07.0000 já foi encaminhado ao Desembargador Plantonista (ID 22383041). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator